Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721174-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILENE MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDILENE MOREIRA DE CASTRO contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n. 0708921-28.2020.8.07.0003, movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a lhe custear o procedimento de fertilização in vitro. Nas razões recursais (ID 17389337), narra ter o juízo de origem deferido o pedido da tutela de urgência impondo ao réu autorizar sua cirurgia para tratamento de endometriose profunda. Alega que, em virtude de tal procedimento médico, irá perder os ovários, razão pela qual faz-se necessária a coleta dos óvulos e o procedimento da fertilização artificial antes da intervenção cirúrgica. Ressalta que, embora o procedimento não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, a Constituição Federal prevê a máxima proteção à Família pelo Estado, resguardando a dignidade da pessoa humana e o planejamento familiar. Ademais, editou-se a Lei no 9.263/96 a fim de estabelecer a garantia, em toda a rede de serviços do SUS, assistência à concepção e contracepção, evidenciando a importância do tema e o dever de as instituições privadas de saúde também afiançarem tais tipos de tratamento. Sustenta a aplicabilidade das normas consumeristas e a necessidade de interpretar as cláusulas contratuais em abono ao consumidor, mormente por tratar-se de contrato adesivo. Ressalta não estar buscando a simples fertilização in vitro, mas a continuidade do seu tratamento, porquanto a intervenção cirúrgica da endometriose irá impedir a gravidez natural. Aduz estar completando quarenta anos e não possuir filhos, razão pela qual se torna evidente a necessidade do tratamento pleiteado. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim determinar ao agravado arcar com todas as despesas inerentes às etapas do procedimento da fertilização in vitro pretendida, o que deve ser confirmado no mérito. Ausência de preparo, em virtude de a agravante litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir o réu a lhe custear o procedimento de fertilização in vitro. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, infere-se terem as partes firmado contrato para cobertura de plano de saúde. Em virtude do diagnóstico de endometriose profunda, houve indicação de fertilização in vitro, procedimento o qual não encontra na cobertura ofertada pelo agravado. O artigo 10, inciso III, da Lei 9.656/98 exclui expressamente a obrigatoriedade de cobertura de inseminação artificial, concluindo-se pela inexistência de motivos para exigir seu custeio pela prestadora do plano de saúde. Ademais, obrigar o agravado a arcar com um procedimento de alto custo, sem previsão para sua cobertura, pode ensejar o desequilíbrio econômico-financeiro da avença. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator